Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726308-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTON BARBOSA RODRIGUES JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face de acórdão desta Turma Recursal que reconheceu a falta de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Acórdão 1148168, 07263088520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. No entanto, o recorrente não recolheu preparo, tampouco requereu os benefícios da justiça gratuita no Recurso Extraordinário apresentado. Intimado a comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, apresentou comprovante que atesta o recolhimento do preparo na data de 19 de setembro de 2019 (ID 11395550), bem após a data da interposição do Recurso Extraordinário, ocorrida em 10 de junho de 2019 (ID 9230633). A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, verificada o recolhimento intempestivo do preparo e não tendo a parte comprovado a sua hipossuficiência, é inadmissível o recurso por ausência de pressuposto, quando o preparo deixou de ser recolhido regularmente. Irregular o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. De outro lado, é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assenta o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal